Tribunal: STF
Processo: Rcl 66254
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação do tema 698 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Teratologia não configurada. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais não viola o princípio da separação dos poderes. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados.